Tribunal: TJDFT
Processo: 0752902-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752902-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS XODO LTDA AGRAVADO: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Comercial de Alimentos Xodó Ltda em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios fixados nos embargos de terceiro no 0719911-50.2021.8.07.0001, acolheu a impugnação de excesso de execução, mas deixou de condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios, por entender que o excesso de execução se deu por equívoco da agravante. A agravante afirma que não deu causa ao equívoco. Aduz que, nos autos dos embargos de terceiro, foram determinadas diversas emendas à inicial, as quais modificaram o valor da causa. Esta modificação não foi observada pela agravada, o que levou ao excesso de execução reconhecido pelo magistrado singular. Portanto, atribui o equívoco a parte agravada e ao sistema PJe, que, conforme alega, atribuiu automaticamente o valor incerto – erro que não foi observado pela agravada ao apresentar os cálculos. Pondera que tal situação configura enriquecimento sem causa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença até a definição deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão resistida para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do excesso de execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a liberação dos valores à Agravada poderá ocasionar em grave prejuízo à Agravante, prejudicando o resultado útil do recurso” (petição de recurso, ID no 67189447 – p. 2), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Melhor sorte não assiste à agravante em relação à probabilidade do direito. Verifica-se que, nos autos de origem, em despacho de ID no 210692064, o magistrado, a fim de elucidar ponto controvertido, intimou a executada/agravante para esclarecer “o motivo de ter atribuído o valor da causa de R$ 4.928.856,04 no momento da autuação dos Embargos de Terceiro de autos n.o 0719911-50.2021.8.07.0001 e qual seria a origem de tal quantia, tendo em vista que o valor constante em sua Petição Inicial é, de fato, de R$ 750.000,00”. Ocorre que a recorrente se manteve inerte, deixando o prazo esclarecimento da questão correr in albis. Ao que parece, a agravante foi omissa ao não se manifestar sobre o equívoco em momento oportuno, tentando somente agora, em sede de agravo de instrumento, trazer suas teses defensivas. Ademais, era seu o ônus de preencher corretamente as informações no sistema PJe no momento da interposição dos embargos de terceiro. Se é verdade que a parte agravada utilizou como base de cálculo o valor da causa incorreto, por se fundamentar no valor inserido no sistema, também é verdade que quem preencheu as informações do sistema foi a agravante. Ao menos em juízo prelibatório, parece ter agido com acerto o magistrado singular, ao reconhecer que a agravada não agiu com má-fé, uma vez que “o excesso de execução é decorrência direta de um equívoco praticado pela própria parte executada ao realizar a autuação e distribuição de seus embargos de terceiro, de modo que não há falar em responsabilização por suposta conduta processual inadequada”. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator